Tribunal: STF
Processo: RE 1288250
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR LOTADO NO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. LEI COMPLENTAR ESTADUAL N. 610/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 
    ‘A leitura da Lei Complementar n. 610/13 demonstra o seu caráter cogente e sua aplicabilidade imediata, sendo dispensável qualquer ato regulamentador, visto que o legislador já definiu todos os elementos indispensáveis ao implemento da benesse, já que foi definido o percentual; a base de cálculo (art. 6º, caput); para quem é destinada a importância (art. 6º, § 1º); a sua natureza e a impossibilidade de incorporação (art. 6º, § 2º); a vedação de constituir base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 6º, § 3º), bem como as causas em que o benefício não será pago (art. 6º, § 4º e incisos), e a partir de quando surtirá efeitos (art. 15, parágrafo único).’ (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo n. 4012455.90.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-10-2017).” (TJSC, Mandado de Segurança n. 4015352-23.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 16-7-2019).”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte sustenta a ocorrência de violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da CF, assim como alega ter o acórdão recorrido julgado válida a Lei Complementar Estadual 610/2013 em face do art. 37, caput, I, X e XI, da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual 610/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas sobre a matéria: RE 1.265.460, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.251.599, Relª. Minª. Rosa Weber; e ARE 1.265.119, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
          Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator